Tribunal: TJES
Processo: 0000270-50.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Injúria; Violência Doméstica Contra a Mulher; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000270-50.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PABLO PINHEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000270-50.2023.8.08.0024

APELANTE : PABLO PINHEIRO

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL –
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA
– AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO QUESTIONADAS -
DOSIMETRIA –
ADEQUAÇÃO DE DESVALOR DA
CULPABILIDADE –
SURSIS PROCESSUAL – COMPETÊNCIA – ART. 159 DO CPP – DETERMINAÇÃO JÁ CONTIDA NA SENTENÇA -
R
ECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
A existência de decisão que fixa medida protetiva com base na Lei Maria da Penha é hábil a conformação da ação em fato típico, não podendo a atitude da vítima, em aceitar a proximidade do agente, descaracterizar o delito.

2.
A dosimetria da pena, pertinente a culpabilidade, considera o desvalor da ação do agente em relação a normalidade do crime,
não podendo ser confundida com a “culpabilidade” normativa do conceito de crime como fato típico, antijurídico e culpável.

3
.
Cabível a fixação na sentença quanto a competência do Juízo da Execução para a fixação do
sursis processual
, a luz do art. 77 do Código Penal.

4
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso, para, no mérito,
DAR
-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000270-50.2023.8.08.0024

APELANTE : PABLO PINHEIRO

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado no relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por PABLO PINHEIRO manifestando seu inconformismo com a sentença de fls. 313/323, proferida pelo douto Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada Em Violência Doméstica E Familiar Contra A Mulher De Vitória/ES, que julgou parcialmente a pretensão punitiva estatal, condenando-o nas sanções do artigo 24-A da Lei 11.340/06, fixando as penas de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto. A sentença julgou improcedente os demais pedidos, e absolveu-o dos art. 129, § 13º e 147, ambos do CP nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em razões recursais de fls. 337/349, a ilustre defesa do acusado pugna pela reforma da sentença com a absolvição do apelante. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena-base, para afastar a aplicação da suspensão condicional da pena e manifestação quanto aos art. 59 e 77, ambos do CP.

Em contrarrazões de fls. 357/368, o digno Representante do Ministério Público pugnou pelo desprovimento dos apelo, Manifestação da Douta Procuradoria conforme evento de número 5708246, pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade da presente irresignaçã
o, entendo por fixar o desprovimento do recurso conforme passo a expor.

Inicialmente deve ser destacado que o recorrente dispunha, em seu desfavor, de medida protetiva em relação a vítima FABIANA OLIVEIRA DE JESUS, não podendo se aproximar da mesma a menos de 500 (quinhentos) metros, lhe sendo vedado, ainda, qualquer contato, conforme documento contido nas fls. 06 dos autos.

A materialidade do delito está devidamente comprovada conforme os autos, Laudo de Lesão Corporal, fl.18; decisão que recebeu a denúncia e determinou a citação do Acusado, nos termos do art. 396 do CPP, fl.142/143. Defesa Preliminar, fl.147/148 e, como já mencionado, a decisão que determinou o afastamento do recorrente do lar (fls.06) quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva, contida na Lei Marida da Penha.

Segundo os verbetes assinalados pela Defesa esta pugna pela absolvição. Ocorre que a hipótese normativa do crime descrito no artigo 24-A, é crime formal, ou seja, mediante o simples transpor dos limites fixados na decisão judicial há o delito fixado. E, conforme as provas apresentadas, bem como pela própria confissão do acusado, restou demonstrado o delito em tela, ainda que a vítima tenha acolhido o seu regresso ao lar.

Como já me manifestei anteriormente:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART 24-A DA LEI Nº 11.340/06. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. LEI MARIA DA PENHA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. BEM JURÍDICO IMEDIATO. ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 2. 3. 4. Além disso, a regra prevista no art. 24-A da Lei Maria da Penha visa a proteção da mulher indiretamente, já que o bem jurídico tutelado imediato é a administração da justiça.
Dessa maneira, o consentimento da vítima não teria o condão de revogar a decisão judicial. Jurisprudência.
5. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Data: 06/Jul/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0016845-03.2019.8.08.0048 Magistrado: WALACE PANDOLPHO KIFFER Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

A respeito da dosimetria entendo que esta deve ser revista, posto que a sentença trouxe ao contexto da culpabilidade a essência do crime como fato típico, ilícito e culpável, sendo esta culpabilidade a ciência quanto ao contrariedade da ação ao disposto na norma. Desta forma, o vetor culpabilidade deve ser afastado na fixação da pena base, o que implica em considerar como adequada somente o vetor personalidade para estabelecer a pena em 06 (seis) meses de detenção. De posse da confissão, conforme art. 65, III, “d”, do CP, atenuo a pena para 05 (cinco) meses de 15 (quinze) dias de detenção, tornando esta em definitivo.

No que concerne a aplicação do art. 77 do CP, sobre o
sursis
, entendo por dar destaque ao parece da Procuradoria de Justiça que afirma:

Vigora ainda, o entendimento de que o Juiz pode conferir ao Juízo de Execução a incumbência de estabelecer as condições do benefício, conforme dispõe a Lei de Execução Penal:

Art. 159. Quando a suspensão condicional da pena for concedida por Tribunal, a este caberá estabelecer as condições do benefício.

§ 2º O Tribunal, ao conceder a suspensão condicional da pena, poderá, todavia, conferir ao Juízo da execução a incumbência de estabelecer as condições do benefício, e, em qualquer caso, a de realizar a audiência admonitória.

Assim, tendo em vista que já foi determinado a incumbência ao Juízo do Execução na R. Sentença, verifico não ser o caso de reparos.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para ajustar a dosimetria da pena do recorrente
.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)